Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-15.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701033-15.2019.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU SEGUROS S/A RECORRIDO: ENOC DE ALMEIDA COSTA DESPACHO Nada a prover (acordo protocolizado em 17.02.2020 - ID 14344390), porquanto exaurida a competência deste relator (Art. 10o, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (recurso inominado julgado na 1a sessão de julgamento/2020 – 1401427). Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e devolvam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito